Tribunal: STF
Processo: Rcl 52680
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) em face de decisão monocrática proferida pelo Relator do AIRR nº 593-29.2020.5.17.0002 do Tribunal Superior do Trabalho, a qual teria desrespeitado a tese do Supremo Tribunal Federal firmada no RE 586.453/SE (Tema 190 RG).



    Quanto à matéria controvertida na origem, narra a reclamante que



    “um ex-empregado da PETROBRAS pleiteia o recebimento de indenização por danos materiais e morais no importe equivalente ao valor dos prejuízos supostamente causados pela empresa em razão de sua atuação na Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS, a partir do ano de 2011 até a presente data.



    A r. sentença da 2ª Vara do Trabalho de Vitória/ES não acolheu a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Especializada trazida na defesa da PETROBRAS:



    Competência da Justiça do Trabalho



    Nos termos do art. 114, inc. VI, da Constituição da República, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações de indenização por dano moral e material decorrentes da relação de trabalho. No caso em análise, o objeto do pedido é indenização por dano material por alegado ato ilícito de sua ex-empregadora, de modo que é desta Especializada a competência para o julgamento da presente ação. 



    Rejeito.”. 



    Afirma que o entendimento foi mantido pelo Tribunal Regional do Trabalho e pelo Tribunal Superior do Trabalho, mantendo-se decisão em contrariedade ao que decidido por esta Corte no RE 586.453/SE (Tema 190 RG) no sentido de que “compete à Justiça Comum conhecer de ações que versem sobre pedidos relacionados à previdência privada complementar, ainda que o patrocinador seja empregador ou ex-empregador do participante do plano previdenciário”.



    Requer 



    “a concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para determinar a cassação da decisão prolatada pelo Min. Relator Ives Gandra da Silva Martins Filho, da 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho no processo nº 593-29.2020.5.17.0002, com a remessa imediata dos autos à Justiça Comum ou, subsidiariamente, a suspensão do andamento do processo até o julgamento final da presente Reclamação”.



    No mérito, pugna pela “procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, com a remessa definitiva dos autos à Justiça Comum”.



    É o relatório. Decido.



    A Suprema Corte tem superado decisões da Corte Superior da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência com funso o paragadamento na ausência do requisito relacionado i) a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput) ou ii) à transcrição do trecho específico da decisão recorrida que consubstancie o prequestionamento da matéria que se pretende a revisão (CLT, art. 896, § 1º-A, I) quando existente decisão do STF sobre o mérito do direito controvertido na origem de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, como no caso dos autos.



    Nesta sede de exame preliminar, verifico que o TST, negou seguimento ao recurso da parte ora reclamante por lhe considerar ausente a transcendência, invocando o art. 896-A da CLT.



    Não obstante o princípio da especialidade recomendar a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática de repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica nos órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a aplicação das respectivas teses aos casos concretos.



    Assim, na medida em que, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.



    Outrossim, aponta-se como paradigma o Tema 190 da sistemática da repercussão geral, cuja tese tem a seguinte redação:



    “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013” (Tema 190 RG - grifei).



    Na origem, tem-se ação indenizatória por danos materiais e morais movida por ex-funcionário contra a Petrobras, por alegado prejuízo/dano decorrente de plano de previdência complementar. Quanto à competência para apreciar e julgar a causa, o TRT 17, ao dar parcial provimento ao recurso ordinário interposto por Udinilson Carlos da Silva Vieira, assentou que 



    “No tocante à responsabilidade civil do ex-empregador na reparação do alegado dano material e moral, a competência é desta Especializada, na forma do art. 114 da Constituição da República.



    Inicialmente, é necessário pontuar que a Reclamada não realizou qualquer desconto no benefício percebido pelo autor.



    O desconto a título de contribuição extraordinária é feita pelo próprio fundo. Ademais, ninguém contesta a existência do déficit, e o autor não se opôs à necessidade de recomposição da reserva para fazer frente a esse déficit.



    A pretensão do autor é única, qual seja, que a ex-empregadora responda civilmente pelos danos decorrentes da sua conduta na qualidade de patrocinadora do plano. E esse dano se revela mês a mês a cada aviso de pagamento em que há a cobrança da rubrica contribuição extraordinária.



    E tal pretensão não significa que esta Especializada estaria a investigar fato tipificado como crime porventura praticado pelos dirigentes da Reclamada.



    Em momento algum o autor questionou a legitimidade da instituição de um Plano de Equacionamento de Deficit, se foram observadas ou não as regras ou obedecidas as formalidades para a sua instituição, o que inclusive afasta o alegado litisconsórcio necessário.



    De igual modo, o autor não se insurge quanto ao procedimento da Petros em consignar a contribuição extraordinária mês a mês em seus comprovantes. Muito menos acerca da composição da Petros ou sua autonomia patrimonial.



    O autor sequer se insurge em face das regras do plano a que está submetido. Tampouco inaugura qualquer debate acerca das normas derivadas do Plano de Equacionamento de Deficit.



    De igual modo, não se insurge ou tece qualquer consideração acerca de regras de paridade contributiva.



    E mais, o pedido formulado em sede de tutela de urgência, a fim de que a Reclamada fosse condenada a depositar em Juízo ou pague diretamente à Petros o valor igual ao que seria descontado mensalmente a título de contribuição extraordinária, de modo algum seria de titularidade da Petros.



    Isso porque a pretensão não é de que o objeto seja vertido ao patrimônio jurídico ou livre disponibilidade daquela entidade, mas unicamente para saldar a contribuição extraordinária exigida em face do segurado, ou seja, o único beneficiário é o autor.



    Como já mencionado, a pretensão objeto da presente ação cinge-se em obter a condenação do ex empregador, patrocinador do plano de previdência privada, no pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrente da alegada prática de ato ilícito, matéria de mérito.



    Ou seja, o direito invocado decorre da alegada prática de ato ilícito praticado pelo ex empregador na qualidade de patrocinador do fundo. A condição de beneficiário do plano de previdência complementar deriva exclusivamente do contrato de trabalho, condição essa que não se esvazia pelo término da relação de emprego, ao contrário, aperfeiçoa-se.



    Portanto, sob todos os ângulos, a presente ação não se identifica em absolutamente nada do paradigma estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal por meio do julgamento RE 586453/SE, ou seja, não se trata de ação que contenha pedido relacionado à previdência privada, de complementação de aposentadoria ou qualquer outra questão dessa natureza.



    Inexiste qualquer pretensão em face do fundo de previdência. Portanto, não se trata de ação ajuizada contra entidade privada de previdência complementar, não sendo o caso de invocação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho e, paralelamente, evidenciada a inespecificidade do art. 202, § 2º, da Constituição da República ao caso.



    Novamente é preciso estabelecer que não há na presente ação qualquer pretensão contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria. Trata-se de nítida ação indenizatória em face de ato ilícito de ex empregador patrocinador de fundo de previdência, praticado nessa condição.” (e-Doc. 6, p. 10).



    Em juízo preliminar, entendo que, ainda que a ação seja movida contra a ex-empregadora (Petrobras), a origem da controvérsia não é a relação empregatícia (já encerrada), mas a relação previdenciária (Petrobras como patrocinadora e ex-funcionário como beneficiário de entidade de previdência privada).



    Embora a tese no Tema 190 RG seja específica quanto ao reconhecimento da competência da Justiça Comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, a ratio essendi do julgado é que a relação previdenciária possui estatura autônoma à relação de trabalho e eventuais controvérsias advindas dessa relação previdenciária (autônoma) são de competência da Justiça comum solucionar.



    Dessa perspectiva, ao meu ver, não descaracteriza a competência da Justiça comum o fato da beneficiária da decisão reclamada ter postulado a demanda contra a Petrobras que, embora detenha a qualidade de ex-empregadora da parte, no caso se encontra demandada na qualidade de instituidora, gestora e patrocinadora do fundo de previdência complementar, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito exclusivamente ao ressarcimento e indenizações concernentes à contribuições de natureza previdenciária recolhidas em favor da PETROS.



    Assim, prima facie, tenho que não há discussão advinda de relação de emprego, mas tão somente afeta a plano de benefício de previdência privada, o qual não afeta ou integra a relação trabalhista entabulada entre as partes. 



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 586.453/SE-RG – Tema 190), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Dessa perspectiva, em juízo de delibação, entendo que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do Processo nº 0000593-29.2020.5.17.0002, até o julgamento da presente reclamação (CPC, art. 989, II).



    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada.



    Na sequência, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente